Tribunal: TJDFT
Processo: 0701041-24.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. PLANO INDIVIDUAL. CONTRATO ANTIGO. NÃO ADAPTADO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS APROVADOS PELA ANS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. Questionamento dos percentuais de reajuste referentes a plano individual antigo (anterior à Lei n. 9.656/98) não adaptado, portanto não regulamentado pela Lei n. 9.656/98 ou pelas disposições da ANS constantes na Resolução Normativa n. 63/2003, hoje substituída pela Resolução Normativa n. 563/2022. Tal resolução é a que limita a última mudança de faixa etária a 59 anos, porém sem aplicação no caso em apreço.
3. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 952), definiu que: “a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.” (STJ, 2a Seção, REsp. 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas, julgado em 14/12/2016).
4. No caso, o autor aderiu ao plano básico em 1998 quando tinha 43 (quarenta e três) anos, iniciando na faixa de 18 a 45 anos; após, houve mudança para a faixa de 46 a 55 anos com previsão de aumento em 30,59%; de 56 a 60 anos com aumento de 48,26%; de 61 a 65 anos, com aumento de 36,52% e de 66 a 70 com aumento de 36,56%. De plano, não se identifica adoção de percentuais desarrazoados ou que se diferenciem significativamente quando comparadas as faixas etárias. Especificamente acerca dos percentuais adotados em cada faixa etária, o Expert asseverou que tais percentuais são consonantes com a “Nota Técnica de Registro do Produto 312” trazida aos autos pela ré. Não restou evidenciada ilegalidade nos reajustes realizados.
5. Insta frisar que a adaptação do plano à Lei n. 9.656/98 sempre foi uma opção do segurado. A opção de não adaptação do plano foi, por exemplo, benéfica para o autor tendo em vista que seu contrato previa apenas sete faixas de mudança por faixa etária, enquanto a nova legislação permite dez faixas (Resolução Normativa ANS n. 63/2003). Ademais, no contrato firmado pelo autor tinha a previsão de uma faixa etária com duração de dez anos (de 46 a 55 anos), enquanto as novas diretrizes fixam mudança a cada cinco anos. Assim, não se pode, depois de usufruídos tais benefícios, requerer a abusividade das cláusulas que eram de seu conhecimento (e opção) além da devolução dos valores pagos de forma retroativa, mormente diante da comprovação de que foram praticados os percentuais previstos no contrato.
6. Apelação conhecida e desprovida.